Tribunal: TJPA
Processo: 0000186-71.2010.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000186-71.2010.8.14.0013

APELANTE: ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo majorado pelo uso de arma. decote da causa de aumento. impossibilidade. as provas dos autos demonstram que o recorrente efetivamente empregou arma de fogo no crime. majorante mantida. apelo improvido. decisão unânime.

A defesa requereu o decote da majorante do uso de arma. Todavia, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CPB, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime, seja comprovado por outros elementos de prova. No mesmo sentido, caminha a súmula 14 do TJ/PA.
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”
Na hipótese, a vítima Maria da Conceição Martins Menezes declarou em juízo que o recorrente, juntamente com seu comparsa, anunciaram o roubo, munidos de uma arma de fogo. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Corroborando a palavra da vítima, o policial militar Antônio Madson Oliveira de Sousa declarou em juízo, que foram efetuados disparos de arma de fogo em direção a guarnição, durante a abordagem policial, a qual logrou êxito na prisão do apelante. Assim, constata-se claramente o uso da arma de fogo no delito e sua potencialidade lesiva. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados pela palavra da vítima, como no caso em tela. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS SILVA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
seis anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto
, mais cento e trinta e três dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara Penal

da Comarca de Capanema/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pelo decote da majorante do §2º, inciso I, do art. 157 do CPB, pois a arma não teria sido apreendida e periciada, a fim de ser aferida a sua potencialidade lesiva. Afirma que apenas a vítima relatou ter o crime sido cometido com o emprego de arma, não havendo nos autos elementos de

prova

suficientes para a incidência da mencionada causa de aumento. Ao final, a defesa postulou pelo conhecimento e
provimento
do recurso

interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo improvimento do recurso
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de janeiro de 2010, por volta das 13:30 hs, as vítimas estavam transitando na moto Honda GG Titan ES, de cor preta no ramal da Travessa, quando surgiram dois elementos de dentro d mato, sendo um deles o ora denunciado, os quais estavam portando urna de fogo e, mediante ameaça, subtraíram um aparelho celular Motorola cor preta, com chip da operadora VIVO e uma bolsa tira—colo, que continha a quantia d quinze reais. Ato contínuo, os meliantes tomaram a chave da moto e utilizaram a mesma para empreender fuga no sentido do Ramal do 10. Ato contínuo, as vítimas registraram Boletim de Ocorrência, sendo que policiais militar e imediatamente iniciaram buscar tentando localizar os assaltantes. No dia seguinte, policiais militares conseguiram localizar a motocicleta no Ramal da 2a Travessa, que estava na posse do ora denunciado, o qual foi reconhecido pelas vítimas como sendo tim dos autores do crime em tela. A materialidade está presente através do Auto de Apresentação e Apreensão e do Auto de Entrega, enquanto a autoria restou evidenciada através dos depoimentos testemunhais [...]” (SIC) (fl. 5)

A defesa requereu o decote da majorante do uso de arma. Todavia, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CPB, é
despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego

no crime
,
seja comprovado
por outros elementos de
prova
[1]
.

No mesmo sentido, caminha a súmula 14 do TJ/PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Na hipótese, a vítima Maria da Conceição Martins Menezes (fl. 316) declarou em juízo que o recorrente, juntamente com seu comparsa,
anunciaram o roubo, munidos de uma arma

de fogo.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos

depoimentos das testemunhas.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Corroborando a palavra da vítima, o policial militar A
ntônio Madson Oliveira de Sousa declarou em juízo (fls. 292/294), que foram efetuados disparos de arma de fogo em direção a guarnição, durante a abordagem policial, a qual logrou êxito na prisão do apelante. Assim, constata-se claramente o uso da arma de fogo no delito e sua potencialidade lesiva.

São válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados pela palavra da vítima, como no caso em tela.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Logo, não há que se falar em decote da majorante do
§2º, I, do art. 157 do CPB. Logo, o
improvimento
do apelo se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

Belém, 25/05/2022